Tribunal: TJMT
Processo: 1028366-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028366-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA - CNPJ: 23.467.852/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO LEVANTAMETNO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA COM A INICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 335 do Código Civil para o deferimento do pedido de consignação em pagamento se mostra imperioso comprovar a recusa injustificada do credor em receber os valores oferecidos pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA
, contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento no 1031033-65.2024.8.11.0002, proposta contra o
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu o pedido de consignação em pagamento e autorizou o Agravante a levantar a importância depositada na inicial
, argumentando inexistir prova da recursa injusta e da relação jurídica entre as partes.

Em síntese, a Agravante alega que os Agravantes alegam que “(...) ajuizou ação de Consignação em pagamento, aduzindo que que as partes firmaram contrato de financiamento no valor de R$ 323.855,89 (Trezentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 10.974,70, com vencimento final em 29/7/2024, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens de no 5674240, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 28/07/2021”; que “(...) Em garantia das obrigações assumidas o Consignante transferiu em Alienação Fiduciária” um caminhão marca volvo – ano 2015; que “(...) devido alguns impactos financeiros, resultou no inadimplemento do contrato, razão em que as partes se compuseram amigavelmente”, mas o Agravado se recusa a enviar os boletos referente ao contrato, estando pendentes as parcelas n. 12 e 13.

Argumenta que não há outra saída senão o depósito em juízo, conforme prevê o artigo 890 do CPC, todavia o Juízo “a quo” indeferiu a pretensão.

Frisa que “(...) partes firmaram contrato de financiamento no 5674240, (contrato em anexo), de forma a comprovar a relação jurídica entre as partes. Destarte, conforme se demonstrará a seguir, o Agravado se recusa a enviar os boletos referente ao contrato supracitado, estando o Agravante pendente das parcelas supracitadas. Insta salientar, que o Agravante possui com o Agravado 11 (onze) contratos diferentes. Ocorre que, por meio de sua assessoria jurídica (ML GOMES), o Agravado informou ao Agravante que SOMENTE ENVIARIA UM ÚNICO BOLETO COM O VALOR TOTAL DA ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS, no importe de R$233.560,00 (duzentos e trinte e três mil, quinhentos e sessenta reais), se recusando a emitir de forma individual, os boletos das parcelas em atraso, referente a cada contrato”.

Ressalta que “(...) partes firmaram contrato de financiamento no 5674240, (contrato em anexo), de forma a comprovar a relação jurídica entre as partes. Destarte, conforme se demonstrará a seguir, o Agravado se recusa a enviar os boletos referente ao contrato supracitado, estando o Agravante pendente das parcelas supracitadas. Insta salientar, que o Agravante possui com o Agravado 11 (onze) contratos diferentes. Ocorre que, por meio de sua assessoria jurídica (ML GOMES), o Agravado informou ao Agravante que SOMENTE ENVIARIA UM ÚNICO BOLETO COM O VALOR TOTAL DA ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS, no importe de R$233.560,00 (duzentos e trinte e três mil, quinhentos e sessenta reais), se recusando a emitir de forma individual, os boletos das parcelas em atraso, referente a cada contrato”.

Requer “(...) que a decisão agravada seja reformada, para que os depósitos efetuados pelo Agravante das parcelas no 12 e no 13 do contrato no 5674240, sejam validados, a fim de que tais parcelas sejam consideradas quitadas, referente ao respectivo quinhão do Agravante, bem como, seja autorizado o deposito das demais parcelas que vencerem no decorrer do processo”.

Não houve pedido liminar.

A parte Agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento no 1031033-65.2024.8.11.0002, proposta por
TRANSPETRUS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
, contra o
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu o pedido de consignação em pagamento e autorizou o Agravante a levantar a importância depositada na inicial
, argumentando inexistir prova da recursa injusta e da relação jurídica entre as partes.

Pois bem.

Direto ao ponto. Convém para a análise deste agravo discorrer sobre o disposto no artigo 335, I, do Código Civil.

Diz o referido artigo:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento”.

Pois bem.

O que há nos autos é a demonstração de negociação e a pretensão de pagamento de parcelas em atraso, em razão de problemas financeiros que deram ensejo ao inadimplemento.

Todavia, não há demonstração suficiente de recusa injusta por parte da instituição bancária.

Assim, tenho que deve prevalecer a decisão atacada, cujo trecho transcrevo:

“(...) 9. No caso dos autos, o autor pleiteia que possa consignar em juízo o valor contratual das parcelas atrasadas, todavia, não logrou êxito em comprovar que a recusa da instituição financeira em receber as parcelas foram injustas.

10. Sobre o tema, segue o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INJUSTA RECUSA DO BANCO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Na ação de consignação em pagamento, não demonstrada a injusta recusa do credor em receber a parcela devida, resta configurada a carência de ação por falta de interesse processual.

(TJ-MG - AC: 50107756520198130525, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA. 1. A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 2. A ação de consignação em pagamento é um procedimento de que se vale o devedor para, diante da mora do credor em receber a dívida, ver declarada a extinção da obrigação. 3. Não tendo sido demonstrado pela autora que houve recusa no recebimento do débito a justificar o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve responder pelos ônus de sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10027110122416001 Betim, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor. Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa do credor em receber a quantia consignada.

(TJ-MT 10056177220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

11. No caso dos autos, caberia ao autor o uso da via administrativa, diretamente na instituição bancária, com o fim de consignar o valor pretendido, de modo a comprovar a recusa injusta da ré em receber a quantia.

12. Por outro lado, além do requisito acima descrito, é necessário que o autor comprove a relação jurídica entre as partes. In casu, o autor não trouxe qualquer documento que o relacione com a ré, não podendo ser admitida a conversa realizada por meio de aplicativo para comprovação o requisito.

13. Assim, inexistindo prova da recursa injusta e da relação jurídica entre as partes, não vejo como atender o pedido de consignação no valor indicado na petição inicial.

14. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de consignação em pagamento e autorizo o autor a levantar a importância depositada na inicial que, aliás, não foi autorizada por este juízo”.

No mesmo sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceitua o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável à comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa injustificada do credor em receber a quantia consignada. (N.U 1028395-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025